Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-91.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALDIADE E DA RAZOABILDIADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO VASTA E PONTUAL DA DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000052-91.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALDIADE E DA RAZOABILDIADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VASTA E PONTUAL DA DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonardo Alexandre Andrade Romano e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à apelação, para manter a sentença de primeira instância, reconhecendo a validade do ato punitivo aplicado ao apelante nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Soldado PM Leonardo Alexandre Andrade Romano contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - Cível (5ª AJME - Cível) que julgou improcedente o seu pedido de nulidade da sanção aplicada no bojo da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM. Extrai-se dos autos que o militar foi submetido a SAD de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM, pelo cometimento, em tese, das transgressões disciplinares descritas nos incisos X (danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor) e XIII (manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública) do art. 14, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, por haver, em 14 de março de 2015, inutilizado, por imprudência, bem da administração de que era detentor e mantido indevidamente em seu poder bem da Fazenda Pública, quando, por volta das 5 horas e 30 minutos, envolveu-se em um acidente automobilístico, chocando-se contra a mureta de divisórias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pistas, tendo o veículo se incendiado em seguida. Havia, no interior do veículo, um colete balístico, o qual foi danificado por chamuscamento, e o militar portava uma PT IMBEL .40 e uma Nr. EKA 38776, ambas da carga da PMMG, pois seu porte especial de arma de fogo (PEARF) foi indeferido em 2011. Houve o seu enquadramento nas transgressões já indicadas e foi-lhe aplicada a sanção de prestação de serviço, com a detração de 13 pontos em seu conceito funcional (ato disciplinar de Evento 1 – DOC 57). Em sua petição inicial, o militar alegou que, apesar de ter sido conferido o direito ao contraditório e à ampla defesa a ele enquanto acusado, a decisão administrativa não seguiu os parâmetros legais e razoáveis. Afirmou que a própria administração reconheceu que houve um “acidente automobilístico”, o que, inclusive, constou na redação da portaria inaugural. Quanto ao acidente, salientou que não existem provas concretas que caracterizem a sua culpa e que sequer foi processado pelo crime de “embriaguez ao volante”. Disse restar incontroverso, nos autos do procedimento administrativo, que o citado colete balístico se encontrava em local seguro, e devidamente armazenado, ou seja, no porta-malas de seu veículo, razão pela qual não há que se falar em transgressão disciplinar tipificada no art. 14, X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), pois, os danos ocasionados no citado material de propriedade do Estado de Minas Gerais ocorreram por “caso fortuito”. Nesse sentido, diz estar amparado na causa de justificação da transgressão disciplinar prevista no art. 19, I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do CEDM. Frisou que o local de armazenamento do colete balístico observou todos os procedimentos legais, motivo pelo qual não houve uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia que possam justificar uma punição administrativa. Já em relação à apuração administrativa de possível cometimento de transgressão disciplinar contida no art. 14, XIII, do CEDM, alegou que, apesar de haver sido indeferido o seu pedido de armamento fixo, no documento de fl. 15v, no campo “Decisão do Comandante”, claramente há uma rasura, o que levanta dúvidas sobre a sua autenticidade. Destacou que a publicação da decisão do citado indeferimento se deu em Boletim Interno Reservado (BIR), e, no mais, não houve a notificação através do canal oficial representado pelo Painel Administrativo. Afirmou que, ainda que ele estivesse ciente quanto ao indeferimento por parte do Comando da Companhia na qual estava lotado, no ano de 2012, recebeu mensagem da própria administração para buscar o armamento que lhe fora destinado. E tal convocação levou-o a erro, fazendo-o acreditar ter ele o direito de armar-se fixo. Enfatizou que foram realizadas várias vistorias periódicas na arma de fogo, sendo que a administração militar teve a oportunidade de rever o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ato de lhe conceder a arma e determinar a sua entrega, mas, em todas as ocasiões, a arma lhe foi restituída sem questionamento. Aduziu que restou evidente ser o erro da administração, sem culpa ou dolo de sua parte; que ele não contribuiu com os fatos. Sustentou que, assim, foi convocado, assinou o livro de registro e recebeu o armamento; após, levou a arma para vistorias, e nunca foi informado que não poderia portar a arma de carga da PM. Concluiu que a punição é injusta, sendo evidente que, para não punir, a administração deveria reconhecer o próprio erro, o que não foi feito. Entendeu que não restam dúvidas, portanto, de que a decisão administrativa feriu o princípio da legalidade e da razoabilidade. Requereu a procedência do pedido inicial, para que se possa tornar nula a decisão que o puniu, decorrente da SAD de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM, condenando-se o réu ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a serem estipulados pelo juízo. Deu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC, e a identificação dos processos cíveis: PJE n.s 1000038-49.2015.9.13.0001 e 1000034-09.2015.9.13.0002, EPROC 2000025-11.2021.9.13.0005, em nome do autor, que tramitaram e tramitam nesta Justiça Militar estadual (Evento 2). Em despacho constante no Evento 4, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou ao autor a emenda à inicial e concedeu-lhe a gratuidade de justiça. Determinou, ainda, que certifique quanto a partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença e do acórdão e data do trânsito em julgados relativos a outros processos que tramitem ou tenham tramitado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em especial, os relacionados na certidão de Evento 2 – certidão. No Evento 8, o autor emendou a inicial. As certidões sobre o inteiro teor dos processos mencionados no Evento 2 e demais documentos foram juntados no Evento 6. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível recebeu a petição inicial (Evento 10 – DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento14-CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 19 – IMPUGNAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 24). O autor não se manifestou nessa fase (certidão – Evento 26). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 30 – SENT1). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: [...] Inicialmente deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando devidamente provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se exercer a função administrativa, típica do Poder Executivo. Com efeito, restringindo à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no ato administrativo de punição. A Sindicância Administrativa Disciplinar transcorreu com total regularidade, observando-se os preceitos constitucionais. A defesa pôde atuar na sua plenitude, porém não trouxe aos autos as necessárias provas constitutivas do direito do requerente, conforme artigo 373, I, do CPC. Ficou constatada a culpa do autor no acidente automobilístico, causador do incêndio que queimou o colete. Portanto, correto o enquadramento do autor no inciso X (imprudência) do art. 14, do CEDM. Comprovou-se, ainda, que o autor tinha conhecimento de que o seu pedido para armar fixo foi indeferido. Portanto, não poderia estar portando a arma da carga da PMMG. O enquadramento no inciso XIII do art. 14, do CEDM, foi, também, acertado. Nenhuma ilegalidade se comprovou no ato administrativo disciplinar. As questões de mérito aventadas não competem a este juízo analisar. De todo modo, em consonância com o art. 69 do CEDM, a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, o que não ocorreu, conforme foi apurado. [...] O autor interpôs recurso de apelação (Evento 34 – APELAÇÃO1). Reiterou as razões iniciais. Sustentou que não houve pedido de reanálise de mérito da decisão administrativa e, sim, vícios apontados no curso do processo, bem como decisões conflitantes com a instrução processual. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, para que, reformando-se a sentença monocrática, seja julgado procedente o pedido inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 42 – CONTRAZAP1 CERT1). Aduziu não ser possível ao Judiciário o controle do mérito administrativo. Destacou que, quanto a controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares, há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.” (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019 MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019 MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019 RMS 60913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 MS 24031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019 AgInt no MS 25060/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 16/09/2019 Ressaltou que a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, a disciplina, de natureza constitucional, inclusive (art. 42 da Constituição Federal de 1988). Afirmou que tal comando encontra eco infraconstitucional, a exemplo do artigo 6º, § 2°, do CEDM e do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Argumentou que não se pode olvidar o que preceitua o princípio do pas de nullité sans grief, em que, para a declaração de nulidade, é exigida a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. E, nesse sentido, disse que, das provas carreadas aos autos, tem-se que o apelante não logrou em demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise do recurso, entendo não assistir razão ao apelante, porquanto a punição se mostra válida. De início, considero inexistentes os vícios procedimentais a serem reparados. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue no sentido de anulação de ato, por inobservância à regra procedimental que exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Destaco: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DO CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESTITUIÇÃO DO CARGO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AOS TIPOS LEGAIS. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA [...] VÍCIOS NAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 6. O impetrante alega que foram estipulados 60 dias para a conclusão do PAD, mas a sua prorrogação somente ocorreu 12 dias após findo o prazo e que as sucessivas prorrogações carecem de motivação. 7. As sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento. Ademais, a extrapolação do prazo de conclusão do processo disciplinar previsto no art. 152 da Lei 8.213/1991 não constitui nulidade, salvo se comprovado prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullite sans grief. Alinhados com essa compreensão: MS 22.200/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019; MS 17.727/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2015; MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013; MS 15.687/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.11.2011; AgRg nos EDcl no RMS 30.468/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.9.2012; RMS 28.968/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3.8.2009. 8. Na hipótese dos autos, a parte impetrante não invoca nenhum prejuízo à sua defesa, não podendo, no sistema de nulidade do direito brasileiro, atribuir-se a pecha de nulidade a uma estrita irregularidade formal, que não causa prejuízo algum ao direito dos sujeitos envolvidos, a que a lei não atribui expressamente o destino da invalidade jurídica. [...] (MS 24.672/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020) No presente caso, foram garantidos o direito do apelante ao contraditório e à ampla defesa, com observância do devido processo legal. Os questionamentos do apelante se referem ao mérito administrativo, porquanto as transgressões disciplinares imputadas a ele, quais sejam, as descritas nos incisos X (danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor) e XIII (manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública) do art. 14 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, foram devidamente comprovadas. O apelante portava arma fixa indevidamente, porque o seu porte especial de arma de fogo (PEARF) foi indeferido em razão de estar em conceito “C” negativo (art. 10, IV1, da Resolução 4085/10 – CG). 1 Art. 10. São consideradas situações impeditivas à autorização interna da PMMG para o militar adquirir arma de fogo, munição ou colete à prova de balas: (...) IV - estar classificado no conceito “C”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A alegação de desconhecimento do indeferimento do armamento fixo não pode ser contada a seu favor, porquanto a publicidade se deu em meio próprio e regular, o boletim interno reservado da PMMG. Ademais, o militar tinha conhecimento da norma regulamentar que o impedia de portar a arma, porquanto os militares são instruídos constantemente de normas aplicáveis à vida na caserna – sendo tal conhecimento, inclusive, matéria prevista no edital para o ingresso na Corporação Militar. Não se pode perder de vista que a ninguém é dado o direito de invocar benefícios de sua própria torpeza. Quanto ao dano ao colete balístico, restou provado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) que foi provocado por acidente automobilístico, causado concorrentemente pela ação do militar ao desrespeitar normas de trânsito. Sendo assim, percebo, da apuração realizada na SAD de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM, que o encarregado manifestou-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do militar, ora autor. As teses arguidas pelo apelante, em juízo, já foram afastadas desde o procedimento administrativo, vejamos: 1. O CEDMU assim se manifestou: Preliminarmente, não foi encontrada nenhuma causa de nulidade processual. Depois de analisadas as documentações e as justificativas do acusado. Verifica-se que a arma de fogo paga fixa ao militar fora alvo de inspeção conforme fls. 45 e 46v, estas realizadas nos anos de 2013 a 2015 respectivamente e que nessas ocasiões não fora questionado quanto ao Porte Especial de Arma de fogo (PEAF). Contudo, vislumbra-se no impresso de fls. 15; 15v; 42 e 42v, que o militar estava ciente das normas e responsabilidades relacionadas ao PEAF, ou seja, era sabedor que se enquadrava na situação impeditiva prescrita no art. 10, inciso IV da Resolução 4.085/10, cumpre transcrever: IV – Estar classificado no conceito “c”. Verifica-se que o militar era sabedor da classificação do seu conceito como consta em fls. 47. Vislumbra-se que o indeferimento do Porte Especial de Arma de Fogo foi publicado em BIR n. 89 de 12/12/2011 e estava acessível ao militar, pois, é acessível a todos os militares que tratava no referido boletim. Ressai dos autos que o militar aproveitou da inércia do militar que à época fazia função de intendente para manter-se armado fixo. Ainda, vislumbra-se no Termo de Perguntas ao Investigado de fls. 17 e 17v, que militar descreve o que fora constatado no exame clínico e confirma ter feito uso de bebida alcoólica naquela data, como adiante se vê: “que o exame clínico (...) § 5º Excepcionalmente, o militar enquadrado nas situações impeditivas previstas nos incisos IV, V, VI e XII do caput poderá adquirir arma de fogo, munição ou colete à prova de balas, mediante parecer favorável, devidamente motivado, do Chefe da Seção de Recursos Humanos (SRH) e do Comandante da Unidade, observadas as demais condições deste artigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 constatou apenas hálito etílico” e Perguntado se fez uso de bebida alcoólica na data dos fatos, respondeu que sim de forma moderada”. Isto reforça o que fora relatado pela testemunha de fls. 22, cumpre transcrever: conduziu o militar à delegacia, pois o mesmo apresentava visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica”, fato que fora confirmado pelas demais testemunhas ouvidas nos autos em fls. 23, 23v; 27 e 28, e como consta no histórico boletim de ocorrência de REDS-2015-005483705-001 em fls. 11v. – (Evento 1 – DOC 55, páginas 2/4, e DOC56, página 1) 2) O Comandante do 2º BPM decidiu enquadrar disciplinarmente o Sd PM Leonardo Alexandre Andrade Romano com fundamentos seguintes: [...] XII – as alegações de defesa do militar não foram capazes de elidir sua falta, posto que, embora seja procedente seu relato de que ocorreu um acidente automobilístico sua conduta foi fundamental para o resultado da inutilização do material pertencente a carga da PMMG, conforme apurado na solução do IPM, indícios claros de autoria e materialidade de ter o sindicado praticado o crime de dano (art. 262 c/c 265 do CPM), conforme a solução às fls. 56v a 60v, assinada no dia 14 de julho de 2015, razão não assisti em requerer da administração um local seguro para guarda dos materiais pagos, uma vez que o militar não é obrigado a equipar fixo com o colete, sendo facultativo essa escolha em equipar fixo com os EPI ou não, de fato a administração possui a intendência como local seguro para armazenamento dos diversos equipamentos, devendo o militar equipar-se com o que estiver disponível no dia da armaria. Pelas alegações o militar não conseguiu justificar sua falta prevista no art. 14, inciso X ao se constatado que danificou bem da administração pública; XIII – em suas razões de defesa, fls. 99, o sindicado afirma categoricamente que o acidente pode ter se originado devido a culpa do sindicado, defendendo-se que a inutilização do material se deu por caso fortuito, vimos claramente que se o militar concorreu com o resultado do acidente, as circunstâncias decorrentes desse devem ser também de responsabilidade do sindicado; XIV – em relação ao inciso XIII, do art. 14, CEDM, razão não assiste ao sindicado quando afirma que a arma de fogo foi “paga” pela administração ao sindicado, ano de 2012, e até a data do acidente, foram feitas algumas vistorias e fiscalizações no armamento, mas não ficou provado quem de fato teria repassado o armamento ao militar, uma vez que o sindicado não obteve autorização do CMT do 2º BPM para o porte especial, conforme se verifica nas fls. 14v, 15, 15v, e ainda a solicitação para o PERF foi verificado na fl. 15v, que o parecer do chefe da Seção de Recursos Humanos foi assinalado que o sindicado possuía situação impeditiva, do art. 10 da Resolução 4085/10 – CG. Diante o exposto e sabedor de seu impedimento o sindicado, utilizando da inércia se manteve em silêncio até a data do acidente quando foi possível verificar que o sindicado permanecia indevidamente com bem da Fazenda Pública, permanecendo assim o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cometimento da transgressão disciplinar, não se aplicando a prescrição, pois a incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva para as transgressões permanentes, inicia-se na data que cessar a permanência, efetivada com o conhecimento da administração no dia em que ocorreu o acidente automobilístico; XV – ante ao exposto, em sua defesa, o sindicado não apresentou nenhuma das causas de justificação ou absolvição contidas no art. 19 do CEDM, artigos 6º da Resolução conjunta n. 4220/2012 (MAPPA)ou art. 439 do CPPM e ainda não se verifica oportuno a substituição da sanção disciplinar pela aplicação do artigo 10 do CEDM, para o caso em epígrafe; [...] 3) Em análise do último recurso interposto administrativamente, o Comandante-Geral registrou o seguinte: Razões recursais Contrarrazões 1. Alega que não foi cientificado do indeferimento de seu pedido para que ficasse armado de forma fixa 1. A defesa se mostra equivocada, haja vista o recorrente ter requerido o porte especial de arma de fogo, junto ao Comandante da Unidade, sendo ao final devidamente publicada, no BIR 89, de 12dez2011, a decisão pelo indeferimento do pleito. Acrescente-se que, muito embora a decisão tenha sido publicada em meio de acesso limitado, no caso em apreço, o recorrente possuía amplo acesso à mesma, visto que a decisão era a ele pertinente alegar o desconhecimento quanto ao aceno indeferimento. 2. Aduz que, em data anterior aos fatos, o Comandante ao qual estava subordinado, não permitiu que devolvesse o armamento e nem mesmo o colete balístico que estava em sua posse, o que teria contribuído para o ocorrido com os materiais. 2. Razão não assiste ao recorrente, eis que, consoante infere-se dos autos, a conduta transgressiva atribuída ao militar, consubstancia na inutilização de bens, deu-se, unicamente, em virtude de sua imprudência na ocasião dos fatos. Dessa maneira, inconcebível atribuir ao seu então Comandante, mesmo que a título concorrente, a responsabilidade pelo deslinde danoso. Percebo que, na condução do procedimento disciplinar, a Administração Militar respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988); bem como que restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir na atuação da Administração Militar, para desconstituir a decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Diante dessas razões, nego provimento à apelação, para manter a respeitável sentença de primeira instância, reconhecendo a validade do ato punitivo aplicado ao apelante nos autos da SAD de Portaria n. 115.089/2015 – 2º BPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator